Tribunal: TJDFT
Processo: 0703810-35.2021.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-09

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta pelo Banco Volkswagen S.A. contra sentença (Id 28121597) do i. juízo da 12a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de busca e apreensão em alienação fiduciária ajuizada pelo apelante em desfavor do Ivanilson Lima de Santana, em razão do não atendimento à determinação de emenda para comprovação da notificação da mora ao devedor, indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito. O Banco Volkswagen S.A. opôs embargos de declaração (Id 28121600), mas o recurso foi rejeitado (Id 28121601, p. 2). Inconformado, o autor/apelante, em razões recursais (Id 28121604), alega que “em decorrência da garantia instituída pelo Princípio Constitucional do Contraditório, enseja ao Juiz o poder-dever de ouvir as partes sobre todos os pontos do processo, incluídos os que possivelmente poderão ser decididos por ele seja a requerimento da parte ou do interessado ex officio.” Argumenta que “o princípio da cooperação impõe que o magistrado comunique às partes a intenção de abreviar o procedimento, julgando antecipadamente a lide. Essa intimação prévia é importantíssima, porquanto profilática, evita uma decisão-surpresa, que abruptamente encerre o procedimento, frustrando expectativas das partes...” (Fredie Didier Jr. Curso de Direito Processual Civil, Podivm, 8a ed., Salvador, 2007, p. 473).” Assevera que “a extinção do processo sem exame do mérito deve constituir sempre uma situação excepcional, porque o propósito último do processo – e regra geral – é (hetero) composição de conflitos, propósito que se frustra sempre que houver uma sentença terminativa.” Destaca que o Código de Processo Civil evita o formalismo excessivo e consagra o princípio da primazia do julgamento de mérito, em que a atividade jurisdicional deve ser orientada pela reconhecimento e satisfação dos direitos em discussão. Ressalta que “a satisfação deve ser tão essencial quanto à duração razoável do processo, mesmo porque ambas estão intimamente conectadas, pois a demora processual compromete a efetividade do direito material a ser eventualmente reconhecido que pode ser prejudicado ao final.” Argumenta que, “nos termos mencionados por Nelson Nery Júnior (Op cit. pag. 216-217), a proibição de haver a decisão surpresa no processo, decorrência da garantia instituída pelo princípio constitucional do contraditório, enseja ao juiz o poder-dever de ouvir as partes sobre todos os pontos do processo, incluídos os que possivelmente poderão ser decididos por ele seja a requerimento da parte ou do interessado ex officio.” Ao final, requer que “este Egrégio Tribunal acolha e dê integral provimento ao presente recurso de Apelação para rechaçar por completo a r. sentença hostilizada, determinando, assim, o devido prosseguimento do feito, para seus devidos fins e efeitos de direito.” O agravante comprovou o recolhimento do preparo (Ids 28121605, p. 1, e 28121606, p.1). A sentença foi mantida pelo i. juiz em juízo de retratação, que determinou a citação da parte ré para apresentar contrarrazões, no prazo de 15 dias, no endereço indicado pelo autor da petição inicial (Id 28005408). Logo após a citação, o apelante apresentou petição em que requereu o prosseguimento do feito (Id 28121666). Alegou que, “compulsando os autos, é possível observar que o réu não chegou a ser citado antes da extinção da ação, logo, constata-se a não triangularização processual.” Argumenta que, “não há que se falar em necessidade de citação do apelado para apresentação de contrarrazões recursais, pois conforme alegado, ele não chegou a integrar a triangularização processual.” Ao final, requer o prosseguimento do feito com a remessa dos autos ao Tribunal de Justiça do Distrito Federal para fins de apreciação do recurso interposto pelo autor. É o relato necessário. Decido. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Por expressa determinação legal, compete ao relator exercer juízo de admissibilidade sobre o recurso, indeferindo seu processamento, quando ausentes os necessários pressupostos de existência e de validade; aqueles, pressupostos recursais intrínsecos – inerentes à própria existência do direito de recorrer –, são atinentes ao cabimento, interesse e legitimidade recursal; estes, pressupostos recursais extrínsecos – relativos ao exercício do direito de recorrer –, são relativos à tempestividade, ao recolhimento do preparo recursal e à regularidade formal. Atrelado ao interesse recursal e aos postulados do contraditório e da ampla defesa está o princípio da dialeticidade dos recursos, que impõe à parte litigante, ao manifestar sua inconformidade com o ato judicial impugnado, o dever de indicar os motivos de fato e de direito pelos quais postula novo julgamento da questão decidida. Importa que, ao recorrer, a parte apresente razões que fundamentem o pretendido reexame da decisão judicial atacada, para afastar prejuízo pela perda de posição jurídica de vantagem processual. No recurso, objetiva obter pronunciamento mais favorável, para invalidar o ato judicial atacado por vícios que o maculam, para que nova e hígida decisão venha a ser proferida. No caso, o recurso não deve ser admitido, porque não preenchidos os requisitos para que seja conhecido. O apelante alega que a extinção do processo sem resolução do mérito foi uma surpresa, porque o magistrado não considerou o previsto nos artigos 9o, 10 e 317, todos do Código de Processo Civil. Afirma também que houve um excesso de formalismo em malferimento ao princípio da primazia do julgamento do mérito, que orienta o julgamento da lide para o reconhecimento do direito e sua satisfação integral. É manifesta a falta de congruência e de coerência das razões recursais que se limitam a articular alegações genéricas e dissociadas dos fundamentos da sentença, que reconheceu a falta de atendimento à determinação de emenda para comprovação da mora do devedor e, por esse motivo, indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito. Surpreendentemente, não houve refutação mínima ao mencionado fundamento da sentença fustigada. Verdadeiramente, alegações genéricas e desconexas dos motivos de fato e de direito considerados na sentença, embora posta no recurso, não lhe conferem capacidade para confrontar, em concreto, os fundamentos resolutório do processo. De fato, é dever da parte pormenorizar o suporte fático-jurídico justificador da medida judicial que postula em ordem a atacar os fundamentos do pronunciamento judicial desfavorável. Se não o fizer, não há possibilidade de tipificação, de subsunção dos fatos à norma. Como consequência, o apelante incorreu em iniludível violação ao princípio da dialeticidade, porque deixou de atender ao dever de apresentar congruente e específica fundamentação recursal para refutar os motivos que embasam a decisão atacada. A propósito, sobre a necessidade de impugnação específica aos fundamentos da decisão recorrida, confira-se a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça: AGRAVO REGIMENTAL – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECE DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA – PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – IRREGULARIDADE FORMAL – DECISÃO MANTIDA. 1) - O princípio da dialeticidade impõe ao recorrente que exponha os fundamentos de fato e de direito do seu inconformismo com a decisão recorrida, bem como aponte o error in procedendo e/ou in iudicando, que justifique a reforma da decisão, sob pena de não o fazendo, restar o recurso eivado de irregularidade formal, nos termos do art. 524, inciso II, do Código de Processo Civil, o que impede o seu conhecimento. 2) – Agravo regimental conhecido e desprovido. (Acórdão 658631, 20120020297968AGI, Relator: LUCIANO MOREIRA VASCONCELLOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 27/2/2013, publicado no DJE: 6/3/2013. Pág.: 254) (grifos nossos) O recurso é, portanto, manifestamente inadmissível pela irregularidade formal constatada, em razão da ofensa ao princípio da dialeticidade. Diante das considerações feitas, com fulcro no art. 932, III, do Código de Processo Civil, e no art. 87, III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO da apelação manifestamente inadmissível. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, dê-se baixa na distribuição e devolva-se para o juízo de origem para as providências necessárias. Brasília-DF, 26 de agosto de 2021. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora